Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017354-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA GOIS - CPF: 958.258.601-00 (APELANTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ: 09.243.051/0001-19 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DEFEITUOSAS – DEFEITOS INCONTROVERSOS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA RÉ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO.

1. O comprometimento estético e psíquico do paciente em decorrência de defeitos apresentados por próteses dentárias caracteriza violação à esfera da personalidade e, por consequência, dano moral indenizável.

2. O arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, com a devida observância ao princípio da razoabilidade.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Maria de Fátima Pereira Gois
, com o escopo de obter a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta em face da
Denteclin Clínicas Odontológicas Ltda - ME
, indeferindo o pleito de reparação extrapatrimonial.

Em seu apelo, a autora reafirma a ocorrência de dano moral, ao fundamento de que as falhas apresentadas pelas próteses dentárias fornecidas pela ré causaram incômodo e dores intensas, além de comprometer a estética dental da usuária e dificultar o processo de mastigação, afetando efetivamente a sua esfera extrapatrimonial.

Contrarrazões no id. 87754032.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, a autora relatou que, no dia 25/09/2015, celebrou um contrato de prestação de serviços odontológicos junto à é, que consistiam em tratamento clínico e na confecção de duas próteses dentárias, sendo uma prótese total superior e uma prótese parcial removível inferior, pelo preço de R$ 1.010,00.

Entretanto, a autora afirmou que, após a confecção e colocação das próteses, estas se revelaram defeituosas, causando-lhe dor, impedindo-a de se alimentar e provocando transtornos de ordem estética, razão pela qual retornou às dependências da ré a fim de solucionar os alegados problemas.

Na ocasião, a profissional responsável pelo seu atendimento recomendou que uma nova prótese superior fosse produzida, enquanto a prótese inferior passaria por ajustes pontuais, o que foi realizado, mas sem sucesso, eis que as alterações não eliminaram os problemas anteriores.

Alegando que retornou diversas vezes às dependências da ré mas não teve suas queixas solucionadas a contento, além de registrar reclamação perante o PROCON-MT, a autora postulou a condenação da clínica à restituição do valor pago pelos serviços tidos como defeituosos, além de indenização por danos morais.

A juíza da causa reconheceu a falha na prestação dos serviços, mas julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, deferindo somente o pedido de reparação material.

Contra a sentença apenas a autora recorreu, postulando, nos termos relatados, o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Considerando que não houve insurgência da parte ré em relação ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços, cumpre a esta Câmara apenas decidir se as circunstâncias narradas nos autos revelam a ocorrência de prejuízo moral indenizável.

Fixadas essas premissas, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral decorre de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a situação vivenciada pela requerente, que por longo período se submeteu a um tratamento infrutífero, sentindo dores e dificuldades na mastigação, além de ter sua imagem externa afetada pela inadequação dos implantes - o que, aliás, não foi corrigido nem mesmo pelas alterações realizadas pela ré
a posteriori
– lhe causou abalos que ultrapassam os dissabores cotidianos, afetando a sua esfera personalíssima, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPLANTES/PRÓTESES DENTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DENTISTA. DANOS MORAIS.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tratando-se de implantes/próteses dentárias, nota-se que os tratamentos também estão embasados em parâmetros estéticos, com uma finalidade específica, o que leva a crer que se trata de obrigação de resultado. 2. Consoante disposição do art. 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor e ainda entendimento jurisprudencial dominante, cuidando-se de tratamento com objetivo funcional e estético específico, consubstanciado em implantes/próteses dentárias, a responsabilidade do profissional da saúde é subjetiva, com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora.
3. Fica configurado o dano moral, uma vez que a apelada sofreu transtornos, aborrecimentos que exorbitam o normal dissabor.
4. Face à dificuldade em estremar o aspecto pecuniário da indenização, é preciso dizer que seu importe obedecerá a noções de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00538240820178090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/06/2019)

Reconhecido o dano, passo à definição do valor da indenização correspondente.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, de forma a:
(i)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e;
(ii)
atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021